Tribunal: STF
Processo: EP 98
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal em face de LEANDRO ALVES MARTINS, decorrente da Ação Penal 1419/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 5/11/2024 (eDoc. 232). 
Em decisão de 12/12/2024, determinei o início do cumprimento da pena (eDoc. 67). 
O Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT, encaminhou atestado de pena a cumprir (eDoc. 71). 
A Defesa manifestou-se em 10/12/2025, requerendo a remição da pena e a progressão para o regime semiaberto (eDoc. 73).
Em 6/01/2026, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou quanto aos pedidos da Defesa do acusado (eDoc. 77): 

“a) pela detração dos 297 dias em que o reeducando esteve preso provisoriamente, nos termos do art. 66, “c”, da LEP; b) pela remição de 80 dias da pena pelo trabalho, nos termos do art. 126, § 1º, II, da LEP; 
c) pela remição de 100 dias em razão da aprovação integral do apenado no ENEM PPL 2024, sem o acréscimo de 1/3 a que se refere o art. 126, § 5º, da LEP; 
d) pela expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para que determine ao estabelecimento penal a comprovação, se houver: 
d.1) da apresentação das resenhas de leitura feitas pelo apenado à comissão de validação, e da respectiva avaliação; 
d.2) da existência de autorização ou convênio entre o SENAC e o estabelecimento prisional, bem como da integração do curso profissionalizante ao projeto político-pedagógico da unidade carcerária”.
Em 7/01/2026, homologuei para fins de detração um total de 297 (duzentos e noventa e sete) dias do tempo em que o apenado esteve preso provisoriamente; homologuei, para fins de remição, o total de 180 (cento e oitenta) dias; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição ora homologada, com a atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado; por fim, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara Criminal de SINOP - Execuções Penais em meio fechado e semi-aberto, para que comprove, se houver, no prazo de 5 (cinco) dias: a apresentação das resenhas de leitura feitas pelo apenado à comissão de validação, e da respectiva avaliação; a regular constituição da comissão de validação conforme o art. 5º, § 1º da Resolução 391/2021 do CNJ; a existência de autorização ou convênio entre o SENAC e o estabelecimento prisional, bem como da integração do curso profissionalizante ao projeto político-pedagógico da unidade carcerária (eDoc. 79).
A 3ª Vara Criminal de SINOP - Execuções Penais em meio fechado e semi-aberto remeteu, em 12/01/2026, o atestado de pena a cumprir e relatório da situação processual atualizada (eDoc. 84).
A defesa do apenado, em petição datada de 15/01/2026, apresentou manifestação requerendo a retificação do atestado de pena a cumprir, que não teria considerado a determinação de computar os 297 dias de detração reconhecidos pela Corte (eDoc. 90).
Em 19/1/2026, o Juízo da 3ª Vara Criminal de SINOP remeteu informações referentes ao cumprimento da pena. Informou que o cadastro do tempo de remição foi realizado na aba eventos, e que a sua contabilização foi realizada de forma correta, ainda que não apareça na seção “resumo da situação executória”(eDoc. 98).
Em 28/01/2026, homologuei a remição de 4 (quatro) dias de pena, em decorrência da leitura da obra “Para além do diário de Anne Frank”; e indeferi o requerimento de homologação dos cursos profissionalizantes apresentados para fim de remição de pena (eDoc. 108). 
Em 14/04/2026, foram remetidos pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de SINOP documentos comprobatórios de atividades desempenhadas no âmbito de programas de remição de pena (eDoc. 118).
Em 16/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é pelo reconhecimento do direito da apenada à remição de 27 dias da sua pena, em razão do trabalho interno comprovado, nos termos do art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal” (eDoc. 121).
Em 23/04/2026, homologuei, para fins de remição, um total de 27 (vinte e sete) dias de pena; e determinei a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser providenciada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT (eDoc. 123). 
Em 11/5/2026, a Defesa de LEANDRO ALVES MARTINS formulou diversos requerimentos baseados na imediata aplicação da Lei nº 15.402/2026 (eDoc. 131).
LEANDRO ALVES MARTINS tem 39 (trinta e nove) anos de idade, e cumpriu 2 (dois) anos e 27 (vinte e sete) dias de pena. Foram homologados 180 (cento e oitenta) dias de remição. O apenado cumpre a pena de 14 (quatorze) anos em regime inicialmente fechado.   

É o relatório. DECIDO. 

Em relação ao tema, houve ajuizamento de duas ações diretas de inconstitucionalidades, distribuídas à esse gabinete, em relação à Lei 15.402/2026,  que alterou dispositivos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), e do Código Penal, para instituir alterações nas regras de progressão de regime, remição da pena e concurso de crimes aplicáveis aos delitos previstos no Título XII do Código Penal, relativos aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, bem como criar causa especial de diminuição de pena para delitos praticados em contexto de multidão.
Nos referidos autos, em 8/5/2026, despachei no seguinte sentido: 

“Diante do pedido de medida cautelar, mostra-se adequada a adoção do rito do art. 10 da Lei 9.868/1999, pelo que determino, na forma do § 1º desse dispositivo:
(a) solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias; 
(b) em seguida, remetam-se os autos ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 3 (três dias), para a devida manifestação. 
Publique-se”.
A superveniência de interposição de ação direta de inconstitucionalidade e, consequentemente a pendência de julgamento em controle concentrado de constitucionalidade, configura fato processual novo e relevante, que poderá influenciar no julgamento dos pedidos realizados pela Defesa, recomendando a suspensão da aplicação da lei, por segurança jurídica, até definição da controvérsia pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com prosseguimento regular da presente execução penal em seus exatos termos, conforme transitado em julgado. Nesse sentido: AP 1044, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 27/4/2022.
Diante do exposto, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, bem como do artigo 21 do RiSTF, SUSPENDO A APLICAÇÃO DA LEI 15.402/2026 NA PRESENTE EXECUÇÃO PENAL até apreciação e julgamento das ADIs 7.966 e 7.967 pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE.
A execução penal deverá prosseguir integralmente, mantidas todas as medidas anteriormente determinadas.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intime-se os advogados constituídos, inclusive pelas vias eletrônicas. 
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente